Tribunal: TJMT
Processo: 1029055-61.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029055-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 007.681.651-64 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029055-61.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Caroline Medeiros de Souza

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE PORTABILIDADE PARA RECEBIMENTO DO SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS. PRECEDENTE DO STJ. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora aduz que no ano de 2020 efetuou o pedido de portabilidade do recebimento dos seus proventos para o Banco Cooperativa Sicredi, ocorre que no mês de julho de 2020, percebeu que não foi transferido o valor integral do seu salário que corresponde a R$ 5.081,31, sendo que somente foi transferido o importe de R$ 3.026,45, tendo o banco se apropriado da quantia de R$ 2.054,86, indevidamente. Portanto, ingressou com a presente ação, pois não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será instituição privada autorizada a fazê-lo.

2. Em contrapartida a instituição financeira, sustenta que a autora possui três operações de CDC ativas, sendo que apenas uma é na modalidade consignado, conforme abaixo se vê:

Assim, apesar de ter sido realizado a portabilidade do salário da autora para outro Banco, conforme previsão contratual, caso o cliente possua empréstimos, pode ser deduzida parte do valor para amortização da dívida, transferindo-se o saldo remanescente, não havendo que se falar em ilegalidade na retenção de valores depositados em sua conta para quitação dos débitos das parcelas do empréstimo contratado.

3. No presente caso, a instituição financeira comprovou que os débitos retidos na conta corrente da Recorrente são relativos às renegociações dos empréstimos celebrados, bem como juntou o contrato no qual consta que
o correntista autoriza o pagamento de operações de crédito perante o Banco mediante desconto em qualquer conta.:

Deste modo, se inexiste falha na prestação de serviço, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Isto porque
o reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), e comprovou nos autos a contratação do contrato de “Cédula de Crédito Bancário – CDC” de id. 65194832, do “Contrato de Adesão a Produtos e Serviço Pessoa Física” de id. 65194840 e do contrato de “Cédula de Crédito Bancário – CDC” de id.65194829, devidamente assinados,
o
que originou o débito ora questionado, conforme extratos apresentada pela instituição financeira no id. 65194834, 65194837 e 65194839
.
Desse modo, dos elementos coligidos aos autos, pode-se inferir que o débito ora questionado decorre da cobrança de parcelas das aludidas operações de créditos, bem como de juros e IOF, que foram descontadas automaticamente da conta da parte autora no momento em que aportou fundos suficientes para quitação das prestações inadimplentes, consoante demonstrado nos extratos de id. 65194834, 65194837 e 65194839
. Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a autora não se desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de existência de relação negocial firmada entre as partes e que a inclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da efetiva inadimplência de despesa decorrente do contrato pactuado. Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte do reclamado, não há que se falar em falha da prestação de serviço e, tampouco, a ocorrência de
dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso.

5.

A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023